Tribunal: TJES
Processo: 5010196-71.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010196-71.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO
PÚBLICO ESSENCIAL. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. COMPETÊNCIA AFASTADA COM BASE EM SUPOSTA COMPLEXIDADE
AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE APTA A AFASTAR A COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUIZADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo
de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública
Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares
em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido
de tutela de urgência ajuizada por Ariana Miguel Gomes contra o
Município de Linhares. A autora pleiteia o fornecimento dos serviços
públicos de água e esgoto, indeferido administrativamente sob o
fundamento de que o imóvel se encontra localizado em Área de
Preservação Permanente (APP).

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. A questão em
discussão consiste em definir se a demanda, que envolve fornecimento
de água e esgoto negado por suposta localização do imóvel em APP,
deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda
Pública, diante da alegação de matéria ambiental, ou pela Vara da
Fazenda Pública com competência ambiental.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. A competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde
houver sua instalação, conforme dispõe o art. 2º, § 4º, da Lei
nº 12.153/2009.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada exclusivamente com base no valor da causa e na matéria, não havendo previsão legal para exclusão de competência por suposta complexidade fática ou necessidade de perícia técnica (AgRg no AREsp 753.444/RJ).

5. A negativa administrativa do Município, fundada na localização do imóvel em APP, não altera o objeto da demanda, que permanece restrito ao fornecimento de serviço público essencial, tampouco configura, por si só, matéria de alta complexidade técnica a justificar o afastamento da competência do Juizado Especial.

6. A discussão ambiental no caso concreto é acessória e incidental, e não constitui o cerne da demanda, inexistindo repercussão jurídica coletiva ou difusa apta a afastar a competência do Juizado com base no inciso I, § 1º, do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

7. O valor atribuído à causa (R$ 7.000,00) se enquadra no limite legal de sessenta salários-mínimos, conforme exigido pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido
para declarar competente o Juizado Especial Criminal e da Fazenda
Pública de Linhares.

Tese de julgamento:

1. A existência de
argumento ambiental como justificativa administrativa não altera o
objeto da demanda, nem afasta a competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública, desde que respeitados os requisitos
legais de valor e matéria.

2. A mera referência à localização do imóvel em Área de Preservação Permanente (APP) não configura, por si só, complexidade fática suficiente para afastar a competência do Juizado Especial.

3. Demandas individuais sobre fornecimento de serviço público essencial, ainda que envolvam aspectos ambientais incidentais, não se enquadram na exceção prevista no art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5010196-71.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

SUSCITADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
face a remessa pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
da “Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Pedido de Liminar”

registrada sob o
nº 5001512-04.2024.8.08.0030
ajuizada por
ARIANA MIGUEL GOMES
contra o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, objetivando o fornecimento dos serviços públicos de água e esgoto, cuja negativa administrativa se deu sob a alegação de localização do imóvel em Área de Preservação Permanente (APP).

Inicialmente distribuído perante o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, foi proferida decisão (id. num. 54615650, autos de origem) declarando a incompetência do juízo, sob o fundamento de que a demanda versa sobre matéria de proteção ao meio ambiente, devendo haver a remessa do feito à Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.

Após, recebidos os autos no Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, foi proferida decisão (id. num. 65942746, autos de origem) suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, argumentando que a questão ambiental foi apresentada como causa de denegação administrativa e que não configura objeto da ação, não havendo óbice no caso à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na forma do que dispõe a Lei nº 12.153/2009.

Pois bem.

O art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 estabelece que
“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

Sobre a competência dos Juizados Especiais Cíveis, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

[...] Logo, o art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros – valor e matéria – para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível.

Existem apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e matéria
, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada à necessidade ou não de perícia

[...]
(AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/11/2015).

Logo, caso a ação se enquadre nos requisitos acima, a competência do Juizado da Fazenda Pública é absoluta, o que não se altera pela existência de Vara de Fazenda Pública com competência de Meio Ambiente na Comarca.

No caso, o pedido da ação originária consiste no fornecimento da ligação da rede de água e esgoto e na condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a parte autora que houve falha na prestação de serviço público essencial.

Em observância aos critérios para fixação da competência, ou seja, valor e matéria, tem-se que o valor da causa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é compatível com o limite fixado no art. 2º, da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não superando 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em que pese a defesa do ente municipal seja no sentido de que o terreno onde se encontra a residência da autora é irregular por se encontrar em uma Área de Preservação Permanente (APP), conforme o requerimento para a abertura de vala pública realizado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (id. num. 37429367) e o Relatório Técnico N
o
81/2023/DFOP (id. num. 37429368) e
, a negativa do fornecimento tenha se dado com base na proteção de APP, o que se observa é a ausência de complexidade fática apta a justificar o declínio de competência para a Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.

Registre-se, ainda, que a exceção do inciso I, §1º, do art. 2º da Lei 12.153/2009 não afasta a competência do juízo suscitado. pois , embora a expressão “
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
” admita interpretação ampla, alcançando ações individuais com repercussão jurídica que ultrapasse a esfera particular do autor da ação, na presente hipótese, não há circunstância, mesmo que indireta que afete a coletividade ou os direitos difusos, visto que o julgador tão somente irá aplicar a legislação pertinente e levando em consideração a (im)possibilidade de ligação de água naquela localidade.

Portanto, sem maiores delongas, a competência para processar e julgar a ação originária é do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, em observância ao valor da causa e à matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de competência para declarar
a competência do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares

para processar e julgar a ação de origem (autos do processo nº 5001512-04.2024.8.08.0030).

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo suscitante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)